Tribunal: TJES
Processo: 5006589-84.2024.8.08.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006589-84.2024.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
.
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO
.
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.

AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. Não se mostra possível suspender os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, pois não obstante a gravidade dos fatos denunciados, uma vez que o atraso desarrazoado na conclusão da primeira faze do procedimento do Júri não pode ser atribuído ao réu, sob pena de admitir que a segregação cautelar se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência.

2. Na hipótese, o processo tramita por tempo suficiente a revelar a ilegalidade da sua prisão preventiva, uma vez que o acusado permanece preso preventivamente há mais de 01 (um) ano, sem que haja previsão de quando a primeira fase do procedimento do Júri findará, já que o órgão ministerial não logrou êxito em localizar as vítimas para serem ouvidas em Juízo, sendo possível observar dos autos originários, que a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado já foi remarcada, ao menos, 08 (oito) vezes, sem que tenha a defesa concorrido para tal adiamento.

3. Casos como o dos autos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório do acusado, especialmente porque, conforme documentalmente comprovado, as medidas cautelares diversas impostas pelo Magistrado singular, vêm sendo cumpridas.

4. Ação cautelar inominada julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006589-84.2024.8.08.0000
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA
Advogado do(a) REQUERIDO: PATRÍCIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA - MG175576

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
medida cautelar inominada
com pedido de liminar, apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual postula a atribuição de efeito suspensivo ativo, ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos do Processo nº 0000241-30.2023.8.08.0014, em que foi revogada a prisão preventiva do réu
ADIMESIO VALIM DE OLIVEIRA
, o qual foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em face de duas vítimas.

Ao apresentar as razões de sua irresignação,
o
parquet
,
afirma, em síntese, que a decisão em que foi relaxada a prisão preventiva do acusado, não foi devidamente fundamentada, já que ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Assim, requer a concessão de liminar a fim de que seja concedido efeito suspensivo ativo, ao recurso em sentido estrito interposto, decretando-se de imediato a prisão preventiva do requerido.

Acerca dos fatos, verifico que a inicial acusatória informa, em síntese, que no dia 08 de maio de 2023, na zona rural do município de Colatina, o acusado, por terem as vítimas Antônio Paulo Gonçalves de Souza e Patrícia Vitória Oliveira Silva lhe furtado um canivete, tentou esfaqueá-las, vindo a acertar golpes de faca no rosto e no pescoço da ofendida “Patrícia”, só não consumando os homicídios, por circunstâncias alheias à sua vontade.

O requerido, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 08 de maio de 2023, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, sendo relaxada em 17 de maio de 2024, sob o argumento de que:

[...] compulsando os autos, verifico que não estão presentes motivos que indiquem que a liberdade do acusado prejudicará a ordem pública ou a aplicação da lei penal, eis que na audiência anterior a Defesa juntou comprovante de residência do acusado. Ademais, percebo que as diligências requeridas pelo Ministério Público para encontrar as vítimas são essenciais, mas não justificam a manutenção da prisão preventiva do indiciado, que está preso há um ano, sem que a Defesa desse causa à demora para o fim da instrução. [...]

Ao requerer a presente atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão ora combatida, o
parquet
, sustentou que a segregação se faz necessária, a fim de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o requerido trabalha na colheita de café, de modo que não será facilmente encontrado, devido a natureza itinerante do trabalho.

Alegou, ainda, que após a tentativa de homicídio em face das vítimas, que eram seus amigos, o acusado foi dormir, o que evidenciaria a frieza, insensibilidade e indiferença com a vida humana.

No que se refere ao ponto principal da presente cautelar, ressalto que o excesso de prazo na formação da culpa do acusado pode ser apontado como fundamento bastante a instruir pedido de liberdade.

Digo isso, porque embora a prisão preventiva do acusado possa ter iniciado legalmente, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao razoável, a segregação cautelar, que se iniciou legal, torna-se ilegal.

Como se sabe, a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador, no caso concreto, ponderar a complexidade da causa e a definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da ação.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ

(RHC n. 63.914/CE, relator
Ministro
Gurgel de Faria
, Quinta Turma, DJe de
10/12/2015
).

O
ex. STF
, sobre o assunto, reforça o entendimento de que “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte causadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Habeas corpus denegado
”. (HC 129917, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI
, Segunda Turma, DJe 01-12-2015).

No caso dos autos, no entanto, verifico que a ação penal instaurada em desfavor do requerido, tramita por tempo suficiente a revelar a ilegalidade da sua prisão preventiva, uma vez que o acusado permaneceu preso preventivamente há mais de 01 (um) ano, sem que haja previsão de quando a primeira fase do procedimento do Júri findará, já que
o órgão ministerial não logrou êxito em localizar as vítimas para serem ouvidas em Juízo
.

Ao analisar os autos originários no sítio eletrônico do e. TJES (Processo nº 0001260-71.2023.8.08.0014), observo que a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado já foi remarcada, ao menos,
08 (oito) vezes
, sem que tenha a defesa concorrido para tal adiamento
.

Como já dito quando da análise do pedido liminar, não ignoro a gravidade dos fatos denunciados, contudo, não posso concordar que a prisão preventiva do requerido seja mantida, uma vez que no caso em exame o atraso desarrazoado da ação não pode ser atribuído ao réu, sob pena de admitir que a prisão preventiva se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência
.

Ademais, as medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular são satisfatórias e conforme documentação acostada pela defesa (ids. 8923371 a 8923373) estão sendo cumpridas pelo acusado.

Por fim, ressalto que casos como o dos autos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório do acusado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a presente Ação Cautelar Inominada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.